Tribunal: TJES
Processo: 5006582-21.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006582-21.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARGARIDA VIEIRA GREGORIO DA PENHA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais, ajuizada por Margarida Vieira Gregorio da Penha em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN. Alega a requerente, em síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pelo réu, com quem jamais firmou qualquer negócio jurídico. Nesses termos, pugna pelo reconhecimento de inexistência da dívida, com a consequente exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito, além de compensação moral.

Em sede de contestação, o demandado sustenta que não há ilicitude na negativação do nome da autora, pois amparada em inadimplemento contratual relativo à ligação de água de matrícula 0315589-7, localizada na Rua Pe. Josino Moraes Tavares, nº 552, Padre Gabriel, Cariacica/ES.

Em sede de

sentença (ID 4189167) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para (1) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos; (2) DETERMINAR a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão das dívidas mencionadas; (3) CONDENAR a requerida COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN a pagar à requerente MARGARIDA VIEIRA GREGORIO DA PENHA, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (28/07/2022 – data da consulta ao SPC), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN interpôs recurso inominado (IDs 4189169),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial e, subsidiariamente, para diminuir o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença (ID 4189174).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, apesar de a defesa afirmar que a dívida advém de contrato de fornecimento de água celebrado entre as partes, a mesma não apresentou qualquer prova que demonstre que a autora tenha aderido a tal serviço, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC. Ademais, insta salientar que o endereço de fornecimento do serviço que teria gerado o débito é totalmente estranho ao domicílio da requerente.

Portanto, forçoso concluir pela inexistência de relação jurídica entre as partes e, por consequência, ausência de débito, a tornar ilícito o apontamento restritivo.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, ocasionado pela negativação indevida do nome da parte autora.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)